Tribunal: STF
Processo: Rcl 39828
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Reclamação. Execução Provisória. Ausência de violação à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. 
1. O ato reclamado não viola a decisão do Plenário do STF proferida no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
2. Hipótese em que não se verifica estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.
3. Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Uruguaiana/RS, sob o fundamento de afronta à “tese jurídica firmada pelo Plenário deste E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54”.
    2. Extrai-se dos autos que, em 21.02.2019, nos autos da Ação Penal nº 5002292-27.2015.4.04.7103, na qual o reclamante restou condenado a 17 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, o Tribunal Regional Federal da 4ª determinou o início da execução provisória da pena, considerada a condenação em segunda instância. O reclamante esteve preso cautelarmente durante todo o processo. 
    3. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, a defesa requereu ao Juízo a expedição de alvará de soltura em favor do apenado . Em 23.03.2020, o pedido foi indeferido. 
    4. O reclamante sustenta, em síntese, que “não obstante tenha sido inicialmente decretada a prisão preventiva do reclamante, ainda na fase da investigação policial, a segregação perdeu sua natureza de medida cautelar, e quem assim o reconheceu foi o próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao confirmar a condenação oriunda de decisão do juiz de primeiro grau, reduzindo o quantum da pena, e determinando, ex officio, tivesse início a execução penal provisória ”. Argumenta que “a prisão a que submetido o paciente é decorrente da execução penal provisória determinada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, providência reputada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.”
    5. É o relatório. Decido.
    6. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário do STF já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    7. Este Tribunal exige também, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Suprema Corte (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. O reclamante insurge-se contra ato do Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Uruguaiana/RS que indeferiu o pedido de expedição de alvará de soltura a seu favor. Para tanto, aponta inobservância ao novo entendimento desta Corte quanto à necessidade do trânsito em julgado da decisão condenatória para que se possa proceder à execução da pena.
    9. Reconheço que o Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. 
    10. Acrescento que, na oportunidade, prevaleceu o entendimento de que a decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância. Isso porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.
    11. No caso de que se trata, observo que o ato reclamado, sem ir de encontro ao que fora de decidido pelo Plenário do STF, se limitou a assentar que “entendendo a defesa que não persistem os requisitos da prisão cautelar do apenado deverá direcionar o pleito de liberdade à Justiça Federal, local onde, conforme já referido, tramita o processo de conhecimento ”. Logo, não está configurada a imprescindível aderência estrita ao paradigma invocado, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.
    12. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 1º de abril de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator 
Documento assinado digitalmente